Tribunal: TJBA
Processo: 0363730-40.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0363730-40.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Anete Dias da Silva e outros (16)

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO, FLAVIO CUMMING DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANA CARLA PIRES MEIRA CARDOSO

A C O R D Ã O

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AFASTAENTO DA PRESCRIÇÃO.
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL (GFP). SUBSTITUIÇÃO PELA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP).
INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO OU CUMULAÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação ordinária ajuizada por policiais civis contra o Estado da Bahia, com fundamento na prescrição quinquenal. Os autores alegam direito à incorporação ou ao pagamento retroativo da Gratificação de Função Policial (GFP), mesmo após sua substituição pela Gratificação de Atividade Policial (GAP), com fundamento no art. 41 da Lei Estadual nº 6.354/1991.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve interrupção ou suspensão do prazo prescricional, impedindo o reconhecimento da prescrição; (ii) saber se há direito à incorporação ou à cumulação da GFP com a GAP, ante a alegação de que a GFP teria natureza de adicional de função.

III. Razões de decidir

Reconhecida a existência de atos administrativos interruptivos da prescrição, impõe-se o afastamento da extinção do feito com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

A GFP, conforme legislação de regência (Lei nº 3.374/1975), possui natureza de gratificação e está vinculada à situação fática do exercício da função policial, não configurando adicional de função, razão pela qual não se incorpora aos vencimentos, nos termos do art. 41 da Lei nº 6.354/1991.

A substituição da GFP pela GAP não violou o princípio da irredutibilidade dos vencimentos nem o direito adquirido, porquanto mantido o valor da remuneração e reconhecida a identidade de fato gerador entre ambas as gratificações.

A jurisprudência do TJBA e do STF pacificou o entendimento no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico e que não é possível a cumulação da GFP com a GAP, por possuírem a mesma natureza e fundamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível
nº 0363730-40.2013.8.05.0001, em que figuram como apelantes
Anete Dias da Silva e outros
, e como apelado
Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02